Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007075-95.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDA: VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44368993) interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41467460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR TERCEIRO PREJUDICADO EM FACE DA SEGURADA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – PRESCRIÇÃO ÂNUA PARA O DIREITO REGRESSO – MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO - CITAÇÃO DA SEGURADA NA AÇÃO ANTERIOR MOVIDA PELA FAMÍLIA DO DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A ILEGITIMADA PASSIVA DA SEGURADA NAQUELA DEMANDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
Não há que falar em deficiência de fundamentação, nos moldes do art. 489 do CPC, pois a decisão hostilizada justifica que o fato de a Segurada não ter denunciado a Segurada à lide na ação anterior não tem o condão de eximir a obrigação contratual da Agravante.
O art. 206, §1.o, II, “a” do Código Civil estabelece que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador.
In casu, a contagem do prazo prescricional do direito de regresso da empresa de transportes Agravada, se restringe à data em que foi citada na ação de origem (objeto deste Instrumental), visto que na demanda anterior, movida pela família da vítima, a Segurada foi excluída da lide”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1007075-95.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/05/2020).
O presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, em Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos Ação de Indenização para Reparação de Danos n. 0007046-26.2015.8.11.0004 (código 205802), movida por Eduardo Alves de Moura em desfavor de VIAÇÃO XAVANTE LTDA., rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela Seguradora ora Recorrente.
Alega violação aos artigos 206, §1o, II, “a”, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de “(...) conforme demonstrado nos autos em sede de contestação, em 25/02/2002 a parte autora Sr. Eduardo e a parte ré Viação Xavante Ltda., ora recorrida, foram demandados na ação proposta pelos beneficiários do Sr. Rosalvo Marques de Sousa, vítima fatal e funcionário do Sr. Eduardo, parte autora dos presentes autos”.
Assevera que “(...) conforme relato da sentença (fls.53), a Empresa Segurada Viação Xavante contestou a referida ação, contudo à época deixou de requerer a denunciação da Seguradora (...)”. (id 44368993 - p. 6)
Afirma que “(...) o fustigado acórdão não considerou que a Empresa Segurada teve ciência de sua responsabilidade, de forma expressa, na sentença proferida na ação de n. 467-19.2002.811.0004, a qual inclusive deixou claro acerca do direito da parte autora ao ressarcimento do valor objeto da condenação, uma vez que era parte no referido processo”. (id 44368993 - p. 6)
Conclui que a “(...) referida decisão, conforme inclusive informado pelo MM Juiz a quo, se deu em 21/10/2013, logo, inconteste a ocorrência da prescrição da Empresa Segurada em face desta Seguradora, visto que conforme previsão legal, o termo inicial do referido prazo prescricional é a data da citação para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado”. (id 44368993 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 44717457).
Contrarrazões no id 46112458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 206, §1o, II, “a”, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, a Recorrente alega que a Câmara julgadora “(...) não considerou que a Empresa Segurada teve ciência de sua responsabilidade, de forma expressa, na sentença proferida na ação de n. 467-19.2002.811.0004, a qual inclusive deixou claro acerca do direito da parte autora ao ressarcimento do valor objeto da condenação, uma vez que era parte no referido processo”. (id 44368993 - p. 6)
Ressalta que a “(...) referida decisão, conforme inclusive informado pelo MM Juiz a quo, se deu em 21/10/2013, logo, inconteste a ocorrência da prescrição da Empresa Segurada em face desta Seguradora, visto que conforme previsão legal, o termo inicial do referido prazo prescricional é a data da citação para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado”. (id 44368993 - p. 7)
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) para o desate desta querela, é indispensável expor que a sentença proferida na ação n.o 467-19.2002.811.0004 (código 29103), movida pelos familiares de Rosalvo Marques de Souza em desfavor de Eduardo Alves de Souza e Viação Xavante LTDA, foi declarada nula por este Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Apelação Civil n.o 47717/2010, tendo em vista a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da matéria, eis que se tratava de indenização por acidente de trabalho”. (id 40062963 - p. 7) [g.n.]
A Câmara julgadora salientou, ainda, que “na Justiça Trabalhista, consoante sentença acostada no ID. 37397958, foi reconhecida a ilegitimidade da empresa VIAÇÃO XAVANTE, ora Agravada, e a excluiu do polo passivo (...)”. (id 40062963 - p. 7)
Nesse sentido, concluiu que “(...) diferente do que defende a Agravante, não há falar em contagem do prazo prescricional a partir da data de citação da empresa Viação Xavante na ação n. 467-19.2002.811.0004 (código 29103), movida pelos familiares do de cujus. Vale ressaltar que o direito de regresso do Segurado (Viação Xavante) em face da Seguradora Agravante somente surgiria se a empresa de transporte tivesse sido condenada a indenizar a família de Rosalvo Marques de Souza, o que não ocorreu”. (id 40062963 - p. 8)
Por fim, arrematou que “(...) a contagem do prazo prescricional do direito de regresso da empresa Viação Xavante, ora Agravada, se restringe à data em que foi citada na ação de origem (objeto deste Instrumental), ou seja, Ação de Indenização para Reparação de Danos n.o 0007046- 26.2015.8.11.0004 (código 205802), movida por EDUARDO ALVES DE MOURA em desfavor de VIAÇÃO XAVANTE LTDA.”. (id 40062963 - p. 9)
Com isso, observa-se que a Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a exclusão da empresa Viação Xavante do polo passivo ação n. 467-19.2002.811.0004 (código 29103).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII